Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA] – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.
O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa” (TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000).
Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC no 1003269-47.2023.8.11.0000).
A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de skunk e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas” (STF, AgRg. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”.
Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).
As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ).
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018102-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.499.921-65 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO RODRIGUES BATISTA - CPF: 054.066.831-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 053.276.631-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KADMIEL AMARILIO FOGACA - CPF: 020.176.721-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA –

PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIDADE DE DROGAS [MACONHA,
SKUNK
E COCAÍNA] – ENUNCIADO CRIMINAL 25

DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O oferecimento de denúncia torna
“prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa”
(TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000).

Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC no 1003269-47.2023.8.11.0000).

A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de skunk e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva
“que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF, AgRg. no HC 214.290/SP),
especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”.

Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública,
notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV],
sendo
“responsável por cinco bairros na região”
,
a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018102-36.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ARENÁPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE(S): JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de incidente processual (PJe no 1000450-25.2024.8.11.0026 7), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa armada e porte ilegal de armas de fogo - art. 288, parágrafo único, do CP; art. 14 e 16, §1o, IV ambos da Lei no 10.826/2003 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 4.5.2024, sem oferecimento da denúncia, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 5.7.2024); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, porque motivada
“somente na gravidade abstrata do crime”
; 3)
“o paciente é primário, não responde nenhum processo criminal”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para
“revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 224019171), com documentos (IDs 224019196 a 161200803).

O pedido liminar foi indeferido (ID 224302186).

O Juízo singular prestou informações (ID 224911691).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade do
habeas corpus
, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo – Homologação da prisão em flagrante e decreto de prisão preventiva em audiência de custódia – Paciente custodiado há mais de 60 (sessenta) dias sem que haja conclusão do IP e o oferecimento de denúncia, configurando excesso de prazo – Prejudicado – No interregno entre a impetração do remédio constitucional e o presente momento, a denúncia foi apresentada pelo i. Representante do Ministério Público – Excesso de prazo superado. Pela prejudicialidade do writ.”
(José de Medeiros, procurador de justiça - ID 226798679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.5.2024, o paciente, juntamente com Gilson Martins dos Santos, Kadmiel Amarilio Fogaça e Venâncio Rodrigues Batista [codenunciados], foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de associação criminosa armada e porte ilegal de armas de fogo (CP, art. 288, parágrafo único; Lei no 10.826/2003, art. 14 e 16, §1o, IV).

Na audiência de custódia [realizada no dia 5.5.2024], o Juízo singular, mediante requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, oralmente, para a garantia da ordem pública (Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - Relatório de Mídia - ID 224019196).

Em 16.7.2024, o paciente foi denunciado por associação criminosa armada e porte ilegal de armas de fogo (ID 226798680).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia torna “
prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa
” (TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.4.2024).

Logo, não se conhece a impetração nesse ponto.

Em seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, bem como no elevado grau de sua periculosidade, visto que o paciente estaria associado com outros três indivíduos [codenunciados Gilson Martins dos Santos, Kadmiel Amarilio Fogaça e Venâncio Rodrigues Batista] para a prática de crimes, dentre eles de roubo, em que apurou-se, em tese, que o paciente figura como autor.

Atente-se que as armas de fogo apreendidas na posse do paciente e citados codenunciados apresentaram semelhança com aquelas utilizadas em outros delitos apurados em Arenápolis, que teriam ligação com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, consoante investigações policiais.

Conforme bem ponderado pelo juiz da causa, as armas foram encontradas engatilhadas, o que
“pressupõe, de forma indiciária, que estavam prontas para uso” e “indica que a atitude dos quatro, dentro do veículo, era o uso de arma de fogo, e o uso [...] indica ofensa real, concreta, para a integridade física de alguém, se não a própria vida de alguém”
(Relatório de Mídia - ID 224019196).

Frise-se que
“as investigações apontam que os suspeitos estavam portando as armas de fogo da facção para cumprir uma missão específica. Estavam na rua, associados, imbuídos da missão de matar um alvo decretado pelo tribunal do crime do Comando Vermelho da região”
(Relatório de Investigação - PJe no 1000470-16.2024.8.11.0026), a demonstrar efetivo risco ao meio social, sendo necessária [para a garantia da ordem pública] a manutenção na custódia cautelar do paciente.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] Custódia cautelar suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente integraria associação criminosa armada, que, dentre outros delitos, teria praticado crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de bens de alto valor. Jurisprudência pacífica do STF, seguida pelo STJ, no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). [...].”
(AgRg no HC no 864.485/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.4.2024)

Assim sendo, o decreto constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante aos predicados pessoais favoráveis do paciente [primariedade e bons antecedentes] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, especialmente ao considerar que o paciente estaria associado com outros indivíduos para dar suporte à organização criminosa do Comando Vermelho, mediante o fornecimento de armas de fogo. E mais, no dia do flagrante, em tese, o paciente e os referidos codenunciados
“tinham missão de matar um alvo decretado pelo [...] Comando Vermelho na região e, por esta razão portavam arma de fogo para cumprir o seu intento”
, segundo consta da denúncia (TJMT, HC no 1018259-14.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 20.11.2021), ], a recomendar a manutenção da custódia preventiva.

Com essas considerações,

impetração
conhecida parcialmente
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024